Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-51.2018.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1500599-51.2018.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme,
em que é embargante JOAO VICTOR BRUNO DOS SANTOS, Interessados
RAUL RODRIGUES ANDRADE e WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS, é
embargado COLENDA 11 a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48581
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500599-51.2018.8.26.0318/50000
EMBARGANTE: JOÃO VICTOR BRUNO DOS SANTOS
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: LEME
AÇÃO PENAL No 1500599-51.2018.8.26.0318
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por JOÃO VICTOR BRUNO DOS SANTOS
contra o acórdão de fls. 416/423, que negou provimento ao
recurso de apelação.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, que o aresto é omisso, pois não analisou a tese
de que a arma de fogo utilizada no roubo estava desmuniciada.
Busca o afastamento da causa de aumento.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada nesta via.
Isto porque, a Turma Julgadora
entendeu que a majorante consistente no emprego de arma de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
fogo foi acertadamente reconhecida na sentença.
Os réus admitiram o uso de arma
de fogo e a confissão foi corroborada pelo remanescente da
prova oral.
Nenhuma prova a defesa produziu
para confirmar que a arma, no dia do crime de roubo, estava
desmuniciada. E esse ônus lhe competia, segundo a regra do
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Aliás, o embargante e os corréus,
em juízo, não alegaram que a arma estava desmuniciada por
ocasião da prática do ilícito penal.
Em
resumo,
o
acórdão
não
comporta nenhuma adequação.
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator